Tribunal: STF
Processo: ARE 1309231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 13, pp. 1/2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS DA PROVA REALIZADA. ILEGALIDADES COMPROVADAS. PROVA EMPRESTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O autor, candidato no concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMERJ de 2014, afirma que algumas questões da prova objetiva de história realizada abordaram conhecimentos não previstos no edital do concurso, ou admitiriam mais de uma resposta, e que a anulação das questões resultaria na sua não eliminação do certame. 2. A intervenção do Poder Judiciário para análise do teor de questão de prova de concurso público deve ser restrita aos casos de flagrante ilegalidade. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral. RE 632853. 3. Prova pericial produzida em demanda diversa sobre o mesmo certame. Prova emprestada. Contraditório. Artigo 372 do Código de Processo Civil. 4. Perito nomeado pelo juízo que verifica a necessidade de anulação de três questões. A anulação destas questões no âmbito do Poder Judiciário não configura ingresso indevido ao mérito administrativo, na medida em que não se está aqui reavaliando os critérios utilizados pela banca examinadora, mas apenas confrontando a indagação formulada com o previsto no edital. 5. A existência de questões em que há mais de uma resposta correta, ou que apresente como correta alternativa que possui “grave incorreção na resposta”, conforme constatado na perícia, representa ofensa à previsão do edital, devendo tal ilegalidade ser corrigida pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV inciso da Constituição Federal). Precedente do TJERJ. Provimento parcial do recurso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O v. acórdão recorrido, ao acolher as conclusões do laudo pericial utilizado como prova emprestada no sentido de que existem questões com mais de uma alternativa correta e gabarito que aponta como correta alternativa que contém grave incorreção, por óbvio adentrou nos critérios de formulação e correção da banca examinadora.” (eDOC 9, pp. 6/7)



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 16)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assim se manifestou (eDOC 3, pp. 6-14):



    “(...)



    No mérito, a pretensão do autor é ver anuladas questões objetivas relativas à disciplina história do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMERJ, CFSD/2014, assim como sua reclassificação no certame, e prosseguimento nas demais fases do mesmo com a correção de sua redação, firmada na certeza que estas apresentariam conteúdo não previsto no Edital do Concurso, nem sequer constariam na bibliografia e livros indicados, além de apresentar mais de uma alternativa como possível, o que seria vedado pelo Edital do Concurso. 



    Com efeito, a matéria trazida nestes autos já foi objeto de exame e julgamento em diversas oportunidades, tendo a jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal se consolidado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, examinar o critério de formulação, avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos. Cediço que ao Poder Judiciário somente é permitido examinar se foi malferida a legalidade do ato administrativo, em cotejo com o edital do concurso, sob pena de interferência no mérito administrativo. Não deve portanto, o julgador substituir a Banca Examinadora na definição dos critérios de correção de questões de prova e de atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Contudo, caso as questões formuladas fujam ao conteúdo previamente estabelecido no edital, excepcionalmente, tal controle poderá ser feito, conforme orientação adotada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do recurso extraordinário com repercussão geral nº 632853: 



    (...)



    Na hipótese vertente, o autor afirma que algumas questões da prova objetiva de história, abordaram conhecimentos não previstos no edital do concurso, ou admitiriam mais de uma resposta, e que a anulação das questões importaria na sua não eliminação e classificação para correção da prova de redação. Em se falando de concurso público, o respectivo edital constitui “lei” do certame e a observância de seus termos é imperativa. Esta violação é exatamente a questão dos autos, restando possível a análise pelo Poder Judiciário, ante o entendimento esboçado pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral, acima destacado. 



    A fim de comprovar suas alegações, o autor trouxe aos autos, prova pericial produzida perante a Primeira Vara de Fazenda Pública que recaiu exatamente sobre às questões aqui também impugnadas. Não restam dúvidas quanto à possibilidade de utilização desta perícia nos autos desta demanda. Em primeiro lugar, diante da previsão expressa do Código de Processo Civil que possibilita o uso da prova emprestada: 



    (...)



    Prosseguindo, tem-se que a anulação das três questões mencionadas no âmbito do Poder Judiciário não configura ingresso indevido ao mérito administrativo, na medida em que não se está aqui reavaliando os critérios utilizados pela banca examinadora, mas apenas confrontando a indagação formulada com o previsto no edital. De acordo com o item 9.2.2 do edital (fl. 81): 



    (...)



    Ou seja, a existência de questões em que há mais de uma resposta correta, ou que apresente como correta alternativa que possui “grave incorreção na resposta”, conforme constatado na perícia, representa ofensa à previsão do edital, devendo tal ilegalidade ser corrigida pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV inciso da Constituição Federal). 



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para declarar a nulidade das 3 (três) questões relatadas na inicial que trata sobre a Revolução de Avis, sobre Marques de Pombal e a questão que trata sobre a Batalha do Jenipapo, da prova de História do referido concurso, revertendo os pontos a favor do autor. A aprovação e a participação do apelante nas demais etapas do certame estão condicionados ao item 9.2.4, bem como sua classificação ao item 9.3 do edital do certame. In verbis: 



    (...).”



    Da análise dos fundamentos adotados, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento constante do RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015 (Tema 485 da repercussão geral). Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (Grifos meus)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CP.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente